Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700804-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA IMPETRADO: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ CARLOS DA SILVA contra ato atribuído à PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, figurando como litisconsorte passivo necessário o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, nos autos do processo no 0700804-47.2026.8.07.0000, em trâmite perante a 1a Câmara Cível deste Tribunal. O impetrante, paciente oncológico em estágio avançado, sustenta que se encontra internado desde 14/01/2026 no pronto-socorro do Hospital de Base do Distrito Federal (IGESDF), em condições precárias, sem leito hospitalar adequado, sem atendimento por oncologista e aguardando a realização de endoscopia digestiva urgente, após episódios de hematêmese. Afirma que já houve concessão de tutela de urgência anterior, determinando-se a prestação de informações em 48 horas e o agendamento de consulta especializada em até 10 dias, providências que não foram cumpridas pelo DISTRITO FEDERAL. Alega que, apesar da decisão judicial, houve sucessivos declínios de competência (21a Vara Cível, 8a Vara da Fazenda Pública, 5a Vara da Fazenda Pública e redistribuição ao Juizado Especial), sem qualquer providência efetiva para garantir o cumprimento da ordem, o que caracteriza omissão jurisdicional reiterada e risco concreto de morte. Argumenta que a demora tornou a tutela inócua, violando os direitos fundamentais à saúde e à duração razoável do processo (CF, arts. 5o, XXXV, LIV e LXXVIII, e art. 196). Defende que a situação configura direito líquido e certo, pois se trata de procedimentos padronizados pelo SUS, não havendo necessidade de dilação probatória, conforme Enunciado no 96 da III Jornada de Saúde do CNJ. Sustenta que a omissão judicial na apreciação de tutela urgente, em contexto de risco vital, é ilegal e sanável por mandado de segurança. Requer, liminarmente, em regime de plantão: (a) a superação da discussão de competência, diante do risco imediato à vida; (b) a determinação do cumprimento imediato da tutela já deferida, com internação em leito hospitalar adequado, realização de endoscopia digestiva e atendimento por oncologista; (c) na impossibilidade de atendimento imediato na rede pública, autorização para atendimento em rede privada ou conveniada, às expensas do Distrito Federal; e (d) alternativamente, a fixação imediata da competência e determinação ao juízo competente para apreciar a tutela em prazo de horas, sob pena de responsabilidade. Brevemente relatado, passo a decidir. Cumpre ressaltar que o presente mandado de segurança foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 22:12 do dia 15/01/2026. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 772/2025, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Inicialmente, cumpre ressalvar que a correção do polo passivo do presente mandado de segurança e demais formalidades ficará a cargo do Desembargador Relator sorteado. Nesse momento, a análise recairá apenas sobre a urgência da medida ora pleiteada. Da análise das razões e documentos que instruem o writ, verifica-se que a hipótese dos autos se enquadra como medida urgente cuja ausência de deferimento no plantão pode acarretar perecimento de direito. A garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. A grave condição de saúde do impetrante está suficientemente comprovada na demanda, inclusive já tendo sido constatada por decisão anterior na origem, que apesar de determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL para apresentar informações detalhadas do acesso do autor-impetrante à consulta de oncologia na rede SUS, em 48 horas, bem como assegurar e custear a realização da consulta em oncologia na rede conveniada ou contratada ao SUS, no prazo de 10 (dez) dias, não foi cumprida pelo Poder Público. Consta, ainda, nos autos último relatório médico recente, com notícia de que o paciente “aguarda agendamento, mediante disponibilidade de vagas”, além de haver solicitação de avaliação pela oncologia clínica de urgência (ID 80133570), assim como fotos e vídeos que demonstram que o autor ainda aguardar atendimento. O conjunto probatório evidencia quadro clínico gravíssimo, com risco concreto e iminente de óbito, circunstância que justifica a atuação jurisdicional imediata para evitar perecimento do direito à vida. A tutela anteriormente deferida não foi cumprida, persistindo a omissão administrativa, o que reforça a necessidade de medida excepcional. Ressalte-se, por oportuno, que os procedimentos requeridos (internação hospitalar, endoscopia digestiva e acompanhamento por oncologista) são padronizados pelo SUS, não demandando dilação probatória, conforme Enunciado no 96 da III Jornada de Saúde do CNJ. A urgência vital, aliada ao descumprimento reiterado da ordem judicial, impõe a adoção de providências diretas, inclusive com autorização para atendimento fora da rede pública, se necessário, às expensas do DISTRITO FEDERAL, como única forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a preservação da vida. Desse modo, ao menos em tese, restam satisfeitas as exigências para o deferimento da liminar em sede de plantão, considerando a urgência na internação e que o horário normal do expediente forense tem início somente a partir do meio-dia de amanhã, 16/01/2025. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, que providencie, no prazo máximo de 24 horas, a internação do impetrante em leito hospitalar adequado, inclusive em UTI, se clinicamente indicado; assegurar atendimento e acompanhamento por médico oncologista, com início do tratamento indicado; realizar imediatamente os exames e demais procedimentos necessários ao quadro clínico. Na impossibilidade de atendimento imediato na rede pública, determino que os serviços médicos acima sejam realizados em rede privada ou conveniada, às expensas do DISTRITO FEDERAL, inclusive com remoção do paciente, se necessário. Fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 25.000,00, para hipótese de descumprimento injustificado, sem prejuízo de outras medidas coercitivas, inclusive sequestro de verbas públicas. Intimem-se com urgência, inclusive por meio eletrônico, para cumprimento imediato, independentemente de traslado. Autorizo o cumprimento desta decisão em horário especial. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília – DF, datado e assinado digitalmente. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista